Tribunal: TJDFT
Processo: 0730997-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0730997-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA BEATRIZ MENDONCA COVAS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão de ID 177595148 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto por MARIA BEATRIZ MENDONÇA COVAS, que acolheu embargos de declaração opostos contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada. Afirma, em suma, que há necessidade de suspensão do processo, por força da decisão proferida no Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça; que a taxa Selic tem aplicação após a data de 14/2/2017; que a incidência da Taxa Selic no âmbito distrital se ratificou com a Lei Complementar n. 943/2018. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a anulação da decisão agravada, com o retorno dos autos à instância de origem para aguardar o desfecho do Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, ou sua reforma, com a definição dos critérios de correção do débito, incidindo a taxa Selic a partir de 14/2/2017. Parte isenta do recolhimento das custas. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Sobre a decisão proferida no Tema n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, a tese controvertida consiste em definir “se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. Ocorre que não houve discussão sobre a necessidade de liquidação prévia no primeiro grau de jurisdição. A sentença, acobertada pela coisa julgada e objeto do cumprimento de sentença, determinou a suspensão de descontos previdenciários incidentes sobre a GPS de servidores inativos, bem como a restituição valores retidos. Portanto, prima facie, o cumprimento de sentença não está alcançado pela suspensão determinada no Tema n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, sem prejuízo de posterior reavaliação da questão. A e. 6a Turma Cível tem decidido que “há que ser feita distinção (distinguishing) entre o referido tema repetitivo e o caso concreto. Embora se trate de execução individual de sentença de ação coletiva, o caso prescinde de liquidação prévia, porque a sentença coletiva que originou o título executivo já traz os requisitos necessários à elaboração dos cálculos individualizados, ou seja, o quantum debeatur pode ser aferido por meros cálculos aritméticos, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC. A sentença coletiva que originou o presente cumprimento de sentença não se trata de título genérico. Precedentes.” (Acórdão 1752471, 07233786920238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no PJe: 15/9/2023). Quanto ao índice de correção monetária incidente, foi definido no acórdão, por ocasião da fase de conhecimento, que: a sentença deve ser reformada no que se refere ao índice de correção monetária aplicável à condenação, devendo ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos. Dessa forma, foi delimitado, no próprio título executivo judicial, que a atualização monetária deve observar o INPC até a entrada em vigor da EC n. 113/2021, a partir da qual incide a Taxa Selic. Em julgado desta Turma Cível, destacou-se que “o título judicial formado na ação coletiva é objeto do presente cumprimento individual de sentença, tendo a parte exequente apresentado os cálculos utilizando os parâmetros nele definidos (...) Conquanto o DISTRITO FEDERAL e o IPREV tenham sustentado a existência de excesso de execução em razão da utilização de índice de correção monetária equivocado, ao argumento de que a atualização monetária deveria ter observado o INPC até 2/2017, aplicando-se, após tal data, somente a Taxa Selic, o que se verifica, de fato, é a tentativa de modificação do julgamento transitado em julgado exarado no julgamento da ação coletiva no 0705557-95.2023.8.07.0018, não se observando qualquer justificativa para uma possível relativização da coisa julgada. (...) Os agravantes pretendem obter pela via processual inadequada a revisão do próprio título judicial transitado em julgado, mediante impugnação ao cumprimento de sentença, depois de ver a mesma tese de defesa refutada expressamente no julgamento da ação coletiva, e sem apresentar fundamento jurídico novo para amparar a alteração do alcance do julgado. (Acórdão 1874788, 07082013120248070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2024, publicado no DJE: 18/6/2024) (grifo nosso). Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 29 de julho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora